Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. TENTATIVA CONFIGURADA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes de furto qualificado na forma tentada.
3. Constatando-se que a execução foi iniciada, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há que se falar em atos meramente preparatórios, mas sim em crime tentado, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
4. Segundo critério amplamente aceito na jurisprudência, na segunda fase do cálculo da pena deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante ou agravante incidente, o que não foi observado pelo magistrado que proferiu a sentença, impondo-se promover a correção.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.